Tribunal: TJMT
Processo: 1026304-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026304-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), FURCIN TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 29.423.768/0001-50 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), VERONICE ALVES BEZERRA FURCIN - CPF: 903.048.701-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. penhora de veículo. inserção de restrição de circulação no sistema conveniado. princípio da menor onerosidade. atividade empresarial. decisão fundamentada. medida adequada. recurso desprovido.

i. caso em exame

Agravo de instrumento interposto por empresa executada contra decisão que determinou a substituição de penhora de veículo, com consequente inclusão de restrição de circulação sobre veículo para assegurar a efetividade da execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a restrição de circulação do veículo penhorado afronta o princípio do meio menos gravoso previsto no art. 805 do CPC, em razão de alegada essencialidade do bem às atividades empresariais da agravante.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada encontra respaldo no poder geral de cautela e na necessidade de garantir a efetividade da execução, estando devidamente fundamentada.

4. A restrição de circulação de veículos penhorados é providência processual legítima e rotineira, autorizada pelos arts. 139, IV, e 797 do CPC.

5. A alegação de que o veículo constitui instrumento de trabalho não foi comprovada de forma suficiente, sendo possível requerer ao juízo de origem autorização excepcional de uso, mediante demonstração robusta da imprescindibilidade.

6. A medida constritiva é adequada, proporcional e reversível, cessando com o adimplemento da obrigação ou alienação do bem.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A restrição de circulação de veículo penhorado constitui medida legítima para assegurar a efetividade da execução. 2. O princípio da menor onerosidade não impede a adoção de medidas constritivas quando não demonstrada de forma inequívoca a essencialidade do bem para a atividade empresarial do devedor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 139, IV, 797 e 805.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FURCIN TRANSPORTES EIRELI contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1000623-97.2024.8.11.0010, ajuizada contra a recorrente pelo BANCO DO BRASIL S.A., determinou a desconstituição da penhora do veículo de placa OAW9071, mediante concordância das partes, e a realização de penhora do caminhão Ford/Cargo 2428 CNL de placa OAP4721, com consequente inserção de restrição de circulação por meio do sistema convencionado.

A agravante alega que o impedimento à circulação do veículo acarreta prejuízo à atividade laboral da recorrente, uma vez que impossibilita o exercício de seu trabalho, o que compromete a capacidade de saldar a dívida perante a agravada, além de ter sido proferida sem qualquer fundamentação.

Aduz que a abusividade da constrição reside na vedação à circulação do veículo, o que impede sua utilização para a geração de renda e, consequentemente, para o adimplemento da obrigação perante a agravada, alegando, ainda, que, mesmo com o veículo em operação, a agravante já enfrenta dificuldades para quitar a dívida, com a imposição de bloqueio à sua circulação, tais dificuldades tornam-se ainda mais severas.

Insiste em que o veículo constitui instrumento de trabalho essencial para suas atividades empresariais, sendo a restrição de circulação medida desproporcional em face do princípio do meio menos gravoso previsto no artigo 805 do CPC.

Pede, sob esses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo à interposição; no mérito a reforma da decisão agravada a fim de que seja afastada a restrição de circulação do veículo de placa OAP4721, Renavam 454361734 (cf. Id. no 304980386).

Nas contrarrazões, o Banco/agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 309570881).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por FURCIN TRANSPORTES EIRELI contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução no 1000623-97.2024.8.11.0010, que determinou a inserção de restrição de circulação do veículo de placa OAP-4721, Renavam 454361734, por meio do sistema conveniado, nos seguintes termos:

A executada Furcin Transportes Eireli apresentou Impugnação à Penhora do veículo VW/GOL 1.0L, placa OAW9071, ano de fabricação 2019, modelo 2020, bem como requereu o levantamento de eventuais restrições incidentes sobre o bem.

O banco exequente, por sua vez, manifestou concordância com o pleito, conforme documento de ID 196385629.

Pois bem.

Diante dessa concordância, determino a desconstituição da penhora sobre o veículo de placa OAW9071, devendo ser realizada a penhora e avaliação sobre o veículo de placa OAP4721, Renavam 454361734, considerando que a manutenção de ambas as penhoras resultaria em excesso.

Consequentemente, procedo com a inserção de restrição de circulação do veículo de placa OAP4721, Renavam 454361734, por meio do sistema convencionado.

Após a juntada do laudo de penhora e avaliação, intimem-se as partes para manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.

Inconformado, o agravante se insurge quanto à determinação judicial de restrição à circulação do veículo penhorado, sob o fundamento de que tal medida viola o princípio da menor onerosidade da execução e prejudica sua atividade empresarial, além de carecer de fundamentação adequada.

A decisão agravada, ao determinar a restrição de circulação do veículo, está amparada no poder geral de cautela do juiz e na necessidade de garantir a efetividade da execução, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso de direito em tal determinação.

No que se refere à alegada ausência de fundamentação, verifica-se que a decisão agravada, embora concisa, apresenta motivação suficiente para justificar a medida adotada, eis que, a magistrada de primeiro grau, ao determinar a desconstituição da penhora sobre o veículo de placa OAW9071 e a realização de penhora sobre o veículo de placa OAP4721, consignou expressamente que tal providência decorria da concordância manifestada pelo exequente e da necessidade de evitar excesso de penhora. Como consequência lógica da nova constrição, determinou a inserção de restrição de circulação do veículo.

Não se pode confundir concisão com ausência de fundamentação. O art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que as decisões judiciais sejam fundamentadas, mas não impõe que a fundamentação seja exaustiva ou prolixa.

No caso em apreço, a decisão agravada, ainda que de forma sucinta, expôs as razões que levaram à determinação da medida constritiva, atendendo ao comando constitucional.

Ademais, é cediço que a restrição de circulação de veículos penhorados constitui providência processual típica e rotineira, destinada a assegurar a efetividade da execução e a preservação do bem constrito, encontrando respaldo nos artigos 139, inciso IV, e 797 do CPC:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...).

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Relativamente ao princípio do meio menos gravoso previsto no artigo 805 do CPC e invocado pela agravante, sua aplicação deve ser ponderada com a necessidade de garantir a efetividade do processo executivo.

Sendo assim, a liberação para circulação, ainda que aparentemente menos gravosa, pode comprometer a localização e a integridade do bem, prejudicando os interesses do credor exequente.

Quanto a alegação de que o veículo constitui instrumento de trabalho indispensável às atividades da agravante, embora relevante, não está adequadamente comprovada.

A mera afirmação de que se trata de veículo de carga utilizado no transporte de mercadorias não é suficiente para caracterizar sua essencialidade como ferramenta de trabalho exclusiva e imprescindível para a subsistência da empresa executada. Seria necessária demonstração robusta de que a restrição de circulação efetivamente inviabiliza a atividade empresarial e compromete a capacidade de pagamento da dívida exequenda, o que não caso não ocorreu.

É importante destacar, acerca deste aspecto, que o ordenamento jurídico prevê mecanismos adequados para situações excepcionais em que se faça necessária a utilização do bem penhorado, de modo que a executada, ora agravante poderá requerer ao juízo de origem autorização para circulação em casos específicos e devidamente fundamentados, mediante a apresentação de garantias suficientes ou a demonstração cabal da necessidade da medida.

Embora não se desconheça que a restrição de circulação possa causar transtornos à atividade empresarial da agravante, contudo, tal fato, por si só, não configura dano irreversível, uma vez que a medida cessará com o cumprimento da obrigação executada ou com a alienação do bem para satisfação do crédito.

A efetividade da execução constitui valor fundamental do sistema processual, não podendo ser sacrificada sem fundamento sólido e demonstração inequívoca da desproporcionalidade da medida adotada, o que, pelo menos em sede de cognição sumária, própria da via eleita, não se verificou.

Registro, por fim, que o processo executivo visa à satisfação do direito do credor, devendo as medidas constritivas serem mantidas quando adequadas e proporcionais ao fim almejado, de modo que, a manutenção da restrição de circulação afigura-se medida adequada ao caso, especialmente diante da ausência de demonstração convincente de que a medida compromete efetivamente a capacidade laboral da executada, ora agravante.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025